Tribunal: TJSP
Processo: 2211144-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO